Tribunal: STF
Processo: HC 95474
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE
   ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I - A decretação
   da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, na
   necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e na
   conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada
   em fatos concretos a justificar a segregação cautelar.
II -
   Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá
   conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de roubo
   de cargas.
III - Habeas corpus denegado.